Tribunal: TJSP
Processo: 0007178-22.2016.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio qualificado por motivo fútil. Recurso defensivo. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Acusado que pagou bebida para a vítima e acabou efetuando dois disparos contra ela após não ter sucesso em estabelecer diálogo. Confissão do acusado corroborada pela prova oral, notadamente pelas palavras da testemunha presencial Valdecir, dono do bar, que viu o

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio qualificado por motivo fútil. Recurso defensivo. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Acusado que pagou bebida para a vítima e acabou efetuando dois disparos contra ela após não ter sucesso em estabelecer diálogo. Confissão do acusado corroborada pela prova oral, notadamente pelas palavras da testemunha presencial Valdecir, dono do bar, que viu o réu repentinamente sacando a arma e disparando contra a vítima. Ausência de exame pericial do local dos fatos que não constitui providência imprescindível em delitos de homicídio. Tese de legítima defesa putativa que não ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Versão do réu de que a vítima colocou a mão embaixo da camisa e exigiu dinheiro que não foi comprovada. A propósito, a prova oral colhida sinaliza no sentido de que o ambiente no bar era tranquilo, sem qualquer indicativo de animosidade entre o acusado e a vítima, bem como não houve relato de que o ofendido simulou estar armado, com a intenção praticar um roubo contra o réu, antes de ser alvejado. Qualificadora do motivo fútil reconhecida pelos senhores jurados e que não se mostra contrária à prova dos autos. Acusado que disparou duas vezes contra a vítima pelo fato de ter sido ignorado. Veredito que optou por uma das versões existentes nos autos e se mostrou em consonância com o contexto probatório. Soberania das decisões do Júri. Dosimetria que comporta reparos. Acusado que ostenta condenação pretérita extinta pelo integral cumprimento no ano de 1999, ou seja, há mais de 15 anos antes do cometimento do delito apurado nestes autos. Condenações anteriores devem ser sopesadas à luz dos institutos da individualização da pena e da isonomia, podendo ser desconsideradas quando não relevantes ou muito distanciadas no tempo e, por essas razões, não se mostrarem em consonância com às funções preventiva e retributiva da pena. Tema 150 do STF. Viável o afastamento do acréscimo de 1/6 sobre a pena-base em razão dos maus antecedentes. Confissão espontânea deve ser aplicada no presente caso, nada obstante o acusado tenha alegado que agiu em legítima defesa putativa. Tratando-se de crime submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e diante da ausência de motivação das decisões do Conselho de Sentença, não há possibilidade de se aferir se a confissão qualificada foi ou não determinante para a convicção dos jurados, razão pela qual a sua aplicação não pode ser condicionada a tal análise. Atenuante reconhecida. Reprimenda redimensionada. Regime fechado adequado, ante a quantidade de pena aplicada. Recurso parcialmente provido.